Tribunal: TJMT
Processo: 0040289-49.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

Número do Protocolo: 58035/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, considerando que a matéria foi devidamente enfrentada, atendendo ao comando esculpido pelo art. 93, inciso IX, da CF/88.
A sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução. Ocorre que, in casu, mostra-se desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas.
Os embargos à execução fundados em excesso de execução devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado memória de cálculo. Incidência do art. 917, § 3º, do CPC.
De acordo com o princípio da sucumbência (artigo 85, CPC), incumbe à parte que restou vencida o pagamento dos honorários advocatícios, assim como das despesas processuais.
Mesmo em se considerando a singeleza da causa, há de se contemplar a dignidade do exercício da advocacia, apresentando-se adequado o valor fixado pela sentença a título de honorários advocatícios, o que justifica a manutenção da verba.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JOSÉ TADEU RODRIGUES AMORIM

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível alegando a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação suficiente quanto aos pontos impugnados por meio dos embargos, a cumulação indevida de execuções, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, que possuem ritos absolutamente diferentes, pois, a parte Apelada pleiteia, no mesmo processo de conhecimento, o integral cumprimento da sentença, mas, as disposições processuais estabelecem ritos diversos para o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.
Sustenta que foi requerido o cumprimento da sentença no tocante à obrigação de pagar quantia certa, bem como que, foi requerida, a imediata intimação da Municipalidade para cumprir a sentença no que se refere à obrigação de fazer, qual seja, implementar no vencimento dos demandantes o valor integral da gratificação excepcional de produtividade, conforme a Lei Municipal n. 4.142/2001.
Suscitou a existência de excesso de execução e requereu ainda, a retificação dos honorários advocatícios e, ao final, o provimento do recurso.
O apelado apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 41/45).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 54/56, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
Pois bem.
Inicialmente, verifica-se que não se sustenta a alegação de ausência de fundamentação e/ou ofensa ao contraditório.
Como se vê, a fundamentação da decisão se mostra suficiente para embasar a conclusão nela consignada, atendendo ao comando esculpido pelo art. 93, inciso IX, da CF/88.
Sobre este assunto, o diploma acima citado não determina que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, mas sim que apresente os fundamentos de sua convicção.
Veja a respeito os julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. - Não há se falar em cerceamento de defesa no caso em comento, pois a comprovação de pagamentos envolvendo contrato de compra e venda de estabelecimento comercial cabe à parte ré, ora recorrente, não havendo que se falar em quebra de sigilo bancário envolvendo conta corrente de terceira pessoa estranha à lide, pois se necessária tal prova poderia aquela providenciá-la, além de configurar invasão à intimidade de pessoa alheia ao processo. - A sentença apresenta fundamentação objetiva e concisa, com apontamentos claros a respeito da improcedência do pleito da parte ora recorrente. Não há vício a ser declarado. Desacolho, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (sentença genérica), porquanto, embora concisa, a sentença vergastada apresenta os fundamentos condizentes com os pedidos iniciais. - No mérito, não merece acolhimento as razões recursais, tendo em vista que a ação monitória está amparada em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial devidamente firmado entre as partes e a ré não comprova qualquer pagamento dos valores inadimplidos, encargo probatório que lhe cabia. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70079817680, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 21-02-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRENTE A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELA PROMITENTE VENDEDORA, DE PARCELA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I. Suficientemente fundamentada a sentença, não há afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, sobremaneira quando possibilita ensejo a recurso com enfrentamento de pontos do evidente interesse da parte. Preliminar de nulidade da sentença afastada. II. Verificada a rescisão de compromisso de compra e venda em razão de questões relativas à obtenção do financiamento perante agente financeiro em valor aquém ao inicialmente planejado, e não havendo a promitente vendedora em momento algum se responsabilizado pela concessão do financiamento imobiliário, descabe imputar a ela a culpa pela rescisão do contrato. No caso, trata-se de inadimplemento da promitente compradora, que não logrou êxito em obter financiamento suficiente a fazer frente ao acordado. III. Cabível a retenção, pela promitente vendedora, de parcela do valor a ser devolvido, para fins de compensação por perdas e danos suportados em razão do inadimplemento da promitente compradora. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Percentual de 10% fixado pelo juízo a quo que se adequa às peculiaridades do caso concreto e aos precedentes desta Câmara e do STJ. IV. Ausente ato ilícito por parte da promitente vendedora, não há falar em dano moral a ser por ela indenizado. Precedentes desta Corte. V. Valor da condenação imposta à ré que não ultrapassará a quantia de R$ 2.000,00. Aplicável ao caso o disposto no art. 85, § 8º, do CPC. Alteração do valor arbitrado na origem com base no § 2º do mencionado dispositivo. Fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70079858882, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-12-2018).

Outrossim, o fato de que a sentença não tenha favorecido à parte recorrente, não significa ausência de fundamentação.
Portanto, os argumentos de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não merece acolhimento.
A Municipalidade alega a cumulação indevida de execuções, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, as quais possuem ritos absolutamente diferentes.
Assevera que a decisão apelada merece reforma, pois, tanto a doutrina, quanto o Código de Processo Civil são claros ao estabelecer que somente é possível conjugar execuções quando para todas elas seja comum o mesmo rito processual.
Analisando os autos, verifico que foi proposta no Juízo de origem a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Pagamento de Parcela em Atraso, requerendo, entre outras coisas, a correção/atualização da gratificação excepcional de produtividade, na forma preconizada pela Lei n. 4.142/2001, bem como, a condenação da Municipalidade ao pagamento de todas as diferenças havidas pela não atualização da gratificação, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal n. 4.142/2001, que devem ser apuradas individualmente a cada um dos Requerentes, na fase de execução de sentença, por perícia contábil.
Posteriormente, ás fls. 526/527, em razão do trânsito em julgado da sentença, os autores requereram a intimação do Município para o cumprimento da mesma, objetivando o implemento e o pagamento das diferenças da gratificação excepcional de produtividade.
O Município de Cuiabá anexou aos autos a demonstração do pagamento da gratificação excepcional de produtividade aos Autores da demanda (fls. 608/610).
Assim, ás fls. 633/636, o apelado apresentou, nos mesmos autos, a Execução de sentença por quantia certa em face da Fazenda Pública Municipal, requerendo o pagamento dos honorários sucumbenciais.
Pois bem.
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves [1], será sempre indevida a cumulação quando afrontar as disposições contidas no art. 780 do Novo CPC. Reza o artigo de lei que a cumulação será permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas e idêntica a forma do processo.
Rememoro que, em razão da natureza dos bens públicos, considerados inalienáveis e, por consequência lógica, impenhoráveis, o procedimento da execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, demanda uma forma diferenciada daquela existente para a execução contra o particular.
Também se costuma afirmar que a especialidade do procedimento está relacionada ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, já que os bens não poderiam ser afastados de sua utilização pública, sob pena de prejuízo a coletividade, bem como que, pelo Princípio da Isonomia, o pagamento deve ocorrer pela expedição de precatórios, única maneira apta a garantir que não haja preferencias na ordem de pagamento aos credores da Fazenda Pública.
As demais formas de execução (Obrigação de Fazer /Não Fazer e Entregar Coisa) não exigem procedimento diferenciado quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo, devendo-se seguir as regras gerais previstas pelo Código de Processo Civil.
Quanto a execução de pagar quantia certa em face do Poder Público, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, por outro lado, no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial.
Neste contexto, e analisando o processo na origem, verifica-se que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento da execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo.
Ocorre que, in casu, tem-se ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa apresentada nos autos originários.
Isso porque, todos os cálculos necessários para a execução já foram devidamente apresentados nos autos, bem como, não verifico prejuízo a parte Apelante, que deverá pagar a quantia arbitrada pelo Juízo singular de qualquer forma, seja no bojo do próprio processo ou em processo autônomo.
Anular a instauração do cumprimento de sentença requerido, bem como, todos os atos subsequentes, seria uma clara afronta ao Princípio da Economia Processual, o qual, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves [2] , objetiva obter menos atividade judicial e mais resultados, evitando a multiplicidade de processos.
Ademais, de acordo com o Princípio da Razoável Duração do Processo, consagrado no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4 do Código de Processo Civil de 2015, as partes tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade satisfativa.
Outrossim, de acordo com Princípio Pas de Nullité Sans Grief, somente haverá o reconhecimento de nulidade (ou de anulabilidade) se houver, do ato ou da omissão questionados, decorrido prejuízo a uma das partes processuais.
O antigo Código de Processo Civil de 1973, apresentava a literalidade do princípio em seu artigo 244, ao assinalar que “quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
O Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei n. 13.105/2015, também, de modo expresso, assentou a normatividade do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, (princípio da instrumentalidade das formas ou do formalismo moderado), ao enunciar em seu artigo 277 que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Trata-se, então, de se voltar a atenção não aos efeitos jurídicos dos atos processuais, mas sim às finalidades alcançadas, mesmo por efeitos jurídicos diversos, inesperados, imprevisíveis ou colaterais dos atos questionados.
Inclusive, a regra do nosso novo sistema processual determina a execução imediata, por mera fase procedimental, enquanto somente em situações excepcionais o título executivo será executado por meio de um processo autônomo.
Assim, é possível se concluir que, atualmente, as execuções fundadas em título executivo judicial se desenvolvem por meio do cumprimento de sentença, como mera consequência processual, prestigiando o Princípio da Celeridade e Economia Processual, o qual devemos sempre prestigiar.
Cumpre registrar, ainda, que no Novo Código Processual, o cumprimento de sentença é termo utilizado de forma indistinta para a sentença condenatória que tenha como conteúdo uma obrigação de qualquer natureza, sendo expressão cunhada pelo legislador tão somente com o objetivo de distinguir a fase de satisfação do direito com o processo autônomo de satisfação do direito, chamado de processo de execução.
Além disso, consoante consta nos autos, a obrigação de fazer restou cumprida.
Deste modo, tem-se que não merece prosperar o pedido de nulidade da instauração do cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa.
Relativamente ao excesso de execução, também não assiste razão ao apelante.
Isso porque, segundo o que disposto pelo § 2º, do art. 917, do Código de Processo Civil, há excesso de execução quando:
I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;
V - o exequente não prova que a condição se realizou.

Ora, tendo alegado o excesso de execução em sede de embargos, ao embargante/executado incumbe declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme determinado pelo § 3º, do art. 917, do Código de Processo Civil.
Contudo, apesar das alegações de excesso na execução não apresentou memória de cálculo que ampare as suas alegações de excesso e permita verificar o montante efetivamente devido.
Tal omissão, certamente serve para o julgamento de improcedência, em sentença, quando existentes outros fundamentos na ação:
§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Por fim, nenhum reparo merece a sentença no que se refere à imposição sucumbencial, decorrente da rejeição dos embargos.
De acordo com o princípio da sucumbência (artigo 85, CPC), deve ficar a cargo da parte que restou vencida o pagamento dos honorários advocatícios, assim como das despesas processuais.
A verba honorária, fixada em R$ 1.500,00, não se mostra excessiva, ainda que vencida a fazenda pública, montante que se apresenta adequado. Sobrepõe-se a dignidade do exercício da advocacia e a realidade econômica, a justificar, pois, a sua manutenção.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Tendo em vista o novo alcance da decisão, são majorados os honorários sucumbenciais fixados em prol do apelado, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR